Tribunal: TJSP
Processo: 2241549-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição – Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Finalidade infringente evidente – Rejeição dos embargos de declaração.